Tribunal: TJBA
Processo: 0523743-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523743-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: CREMILDA BATISTA CORREIA

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. PACIENTE IDOSA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. URGÊNCIA COMPROVADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à obrigação de autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, interdita e então com 73 anos, encontrava-se internada com quadro clínico grave e indicação de cirurgia de coluna, tendo a ré negado a prorrogação da internação e a liberação dos materiais cirúrgicos sob alegação de ausência de documentação complementar. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção, sob o argumento de insuficiência no recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de deserção por suposta insuficiência do preparo recursal; (ii) verificar se houve negativa indevida de cobertura contratual por parte da operadora de saúde, especialmente quanto à autorização de procedimento e prorrogação de internação hospitalar; (iii) determinar se a conduta da ré configura dano moral indenizável, justificando a manutenção do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal foi devidamente realizado com base no valor da condenação fixado na sentença, conforme comprovado nos autos.

A negativa de prorrogação de internação e de fornecimento de materiais cirúrgicos, com base na alegada ausência de documentação complementar, configura conduta abusiva quando verificada a situação de urgência e internação em curso da paciente, sob cuidados de médico credenciado.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, definir o tratamento adequado e o tempo de internação, conforme precedentes do STJ.

Estando o procedimento indicado no rol da ANS e inexistindo diretriz de utilização limitadora, não há justificativa válida para a negativa de cobertura.

A recusa em autorizar a cirurgia e prorrogar a internação de paciente idosa, internada e em situação clínica grave, frustra legítima expectativa contratual e causa sofrimento que configura dano moral.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, revela-se proporcional à gravidade do caso, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico.

A atuação da operadora, ao impor exigências burocráticas incompatíveis com o estado de saúde da paciente, revela desrespeito à dignidade da pessoa humana e justifica a manutenção da condenação.

Atendidos os requisitos legais, cabível a majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de deserção rejeitada. Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de recolhimento de custas com base no valor da condenação afasta a deserção.

A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar cirurgia e prorrogação de internação com base na ausência de documentos complementares configura conduta abusiva quando a paciente encontra-se internada sob cuidados médicos e em situação de urgência.

O rol de procedimentos da ANS constitui referência mínima, não podendo ser utilizado para justificar negativa de cobertura de tratamento expressamente previsto.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência e sofrimento gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando atendidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51; CPC, arts. 1.007, §2º e 85, §§ 1º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2013; STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJ-BA, APL 0087187-48.2011.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 12.11.2013; TJ-BA, APL 0506124-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
0523743-03.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e apelada, CREMILDA BATISTA CORREIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, c
onhecer
do Apelo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

1